Tribunal: TJMT
Processo: 1009947-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009947-10.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. (EXEQUENTE)
AGRAVADOS: MAURO APARECIDO FACHOLLI, ESPÓLIO DE ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA e EDITE GOMES DIAS DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – ENCARGO ATRIBUÍDO À EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE VISA AO INTERESSE DO CREDOR – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO – ART. 873 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE NA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É legítima a determinação judicial de nova avaliação de imóvel penhorado quando constatado o transcurso de lapso temporal significativo desde a última perícia, de modo a comprometer a correspondência entre o valor anteriormente apurado e o atual valor de mercado do bem.
Tratando-se de diligência necessária ao atendimento de interesse da própria exequente, que objetiva a adjudicação do imóvel, incumbe-lhe o adiantamento das respectivas despesas, nos termos do art. 82, caput, c/c art. 797, ambos do CPC.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009947-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0008-31 (AGRAVANTE), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (AGRAVADO), EDITE GOMES DIAS OLIVEIRA - CPF: 287.964.891-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 160.977.508-20 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ROMULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 043.641.041-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GARCIA ANDRADE - CPF: 833.461.201-04 (ADVOGADO), FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 664.517.951-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – ENCARGO ATRIBUÍDO À EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE VISA AO INTERESSE DO CREDOR – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO – ART. 873 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE NA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a determinação judicial de nova avaliação de imóvel penhorado quando constatado o transcurso de lapso temporal significativo desde a última perícia, de modo a comprometer a correspondência entre o valor anteriormente apurado e o atual valor de mercado do bem.

Tratando-se de diligência necessária ao atendimento de interesse da própria exequente, que objetiva a adjudicação do imóvel, incumbe-lhe o adiantamento das respectivas despesas, nos termos do art. 82, caput, c/c art. 797, ambos do CPC.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009947-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. (EXEQUENTE)

AGRAVADOS:

MAURO APARECIDO FACHOLLI, ESPÓLIO DE ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA e EDITE GOMES DIAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
, em face de decisão proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no. 0002535-53.2006.8.11.0051, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, que determinou à exequente/agravante o custeio de nova avaliação judicial da área de terras cujos direitos possessórios foram penhorados.

A parte agravante aduz, em suas razões recursais (Id. 278114351), que a decisão recorrida foi proferida em confronto à jurisprudência e ao sistema processual, pois impõe à exequente o ônus por prova requerida pela parte adversa.

Diz que os agravados, na qualidade de terceiros interessados, firmaram acordo nos autos assumindo a dívida do devedor originário e requereram nova avaliação da área penhorada.

Sustenta que intimados para arcar com os custos dessa diligência, deixaram de efetuar o pagamento, dando causa à preclusão do direito de produção da prova.

Afirmam que a exequente reiterou pedido de adjudicação da área, tendo em vista o inadimplemento do acordo.

Explana que a decisão combatida posterga injustificadamente o andamento do feito, impondo à exequente o dever de promover nova avaliação, em desacordo com os princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência.

No mais, defende que o imóvel em questão já havia sido avaliado anteriormente, não havendo oposição quanto ao valor à época, inexistindo razão jurídica para nova avaliação; e que além da adjudicação, a agravante requereu medidas de constrição patrimonial contra o devedor originário, não tendo havido apreciação pelo juízo de origem.

Pede, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a reforma imediata da decisão agravada, a fim de isentar a agravante do custeio da nova avaliação da área penhorada e possibilitar o prosseguimento da adjudicação com base na avaliação anteriormente constante nos autos.

No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a confirmação da liminar vindicada, a dispensa da nova avaliação da área rural penhorada, a atualização dos valores da avaliação já existente, e o prosseguimento da adjudicação requerida, além da apreciação das medidas constritivas pleiteadas nos autos originários.

Comprovante de recolhimento do preparo anexo à peça Id. 278204878.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 03/04/2025, nos termos da decisão Id. 279006376.

Certidão de decurso de prazo para contraminuta no Id. 286632853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no. 0002535-53.2006.8.11.0051, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, contra decisão que lhe impôs o custeio de nova avaliação judicial da área de terras penhorada.

A agravante sustenta que a decisão recorrida contraria a jurisprudência e o sistema processual, ao transferir-lhe o ônus de prova requerida por terceiros interessados, os quais haviam firmado acordo nos autos e requerido a nova avaliação, mas não arcaram com os custos da diligência. Argumenta que tal omissão acarretou a preclusão do direito à produção da prova, sendo injustificável a imposição do referido encargo à exequente.

Afirma, ainda, que o imóvel já havia sido regularmente avaliado, sem impugnação quanto ao valor, sendo descabida nova perícia. Assevera que reiterou pedido de adjudicação da área diante do inadimplemento do acordo, bem como pleiteou medidas constritivas em face do devedor originário, as quais não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Pede que seja provido o recurso determinando a dispensa da nova avaliação, atualização dos valores da avaliação anterior, prosseguimento da adjudicação e análise das medidas constritivas pleiteadas.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Processo no 0002535-53.2006.8.11.0051

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
em face de
MAURO APARECIDO FACHOLLI
, figurando como terceiros interessados o
ESPÓLIO DE ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA
e
EDITE GOMES DIAS DE OLIVEIRA
, já devidamente qualificados.

Extrai-se ter sido determinada a intimação dos terceiros interessados para recolherem os emolumentos diligenciais necessários à nova avaliação da área de terras cujos direitos possessórios do executado foram penhorados e, em caso negativo, se manifestar quanto ao pedido de adjudicação formalizado pela parte exequente (id. 157067097).

Devidamente intimada, os terceiros interessados alegaram terem firmado acordo em autos apartados, motivo pelo qual pugnaram pela suspensão processual (id. 165052862).

Acerca do pleito suspensivo a parte exequente se insurgiu, argumentando ter havido o descumprimento das cláusulas formalizadas em sede da autocomposição (id. 165074602).

Novamente intimados para manifestarem, notadamente sobre o pedido de adjudicação, o executado e os terceiros interessados quedaram-se silentes, ao passo que a parte exequente reiterou o pedido expropriatório, bem como pugnou pela realização de pesquisa via INFOJUD (id. 177256394).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

De início, convém explicitar que não se desconhece que as partes entabularam acordo em sede do processo no 0005148-26.2018.8.11.0051, ocasião em que os terceiros interessados assumiram, perante a parte exequente, a obrigação ora executada em desfavor do devedor, mediante a cessão do crédito exequendo em seu favor.

Entretanto, os litigantes convencionaram naquela ocasião que a cessão do crédito em favor dos terceiros interessados somente se aperfeiçoaria caso houvesse o regular pagamento das obrigações de pagar quantias certas assumidas, de modo que o descumprimento da avença, ainda que parcial, não traria efeitos práticas no tocante à transmissão do direito creditório.

Ocorre que, embora a parte exequente tenha denunciado o descumprimento do acordo após o pleito suspensivo, o executado e os terceiros interessados, em que pese regularmente intimados, nada manifestaram, a intuir que, deveras, estes últimos tornaram-se inadimplentes para com a autocomposição.

Via de consequência, uma vez descumprido o pacto, não há razão que justifique a suspensão deste executivo em razão do acordo, motivo pelo qual o indeferimento do pleito suspensivo é medida que se impõe.

II – DA PRECLUSÃO.

Sob outro enfoque, depreende-se que apesar das oportunidades ofertadas e, embora satisfatoriamente advertidos, os terceiros interessados, intimados, deixaram de proceder ao recolhimento dos emolumentos processuais necessários à nova avaliação da área de terras cujos direitos possessórios do executado foram penhorados.

Destarte, à míngua do recolhimento das despesas processuais, solução não resta senão a declaração da preclusão da pretensão de nova avaliação da área de terras.

III – DA ADJUDICAÇÃO.

Neste ponto, verifica-se a
inexistência de óbice ao pleito expropriatório formalizado pela parte exequente, porquanto o executado, devidamente intimado, não se irresignou quanto ao pedido de adjudicação dos seus direitos possessórios objetos da constrição judicial outrora perfectibilizada.

Entretanto,
é inarredável que a avaliação do imóvel ocorreu há muito tempo, de sorte que necessária a realização de nova diligência com vistas a aferir o atual proveito econômico da penhora realizada nos autos.
Explico.

Com efeito, é cediço que o Código de Processo Civil prevê que a avaliação do bem penhorado não se repetirá, salvo por comprovado erro, dolo ou dúvida. Esta é a dicção do art. 873 do referido Diploma Processual, in verbis:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o
art. 480
à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Na espécie, é evidente a inexistência de erro, dolo ou dúvida acerca da valoração do bem.

Ocorre ser cediço que a regra acima descrita é mitigada para fins de permitir a avaliação em havendo longo decurso do tempo do aperfeiçoamento do referido ato processual, haja vista a possibilidade de alteração do valor comercial do bem penhorado.

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda, prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor. (TJMT, EDcl nos AI no 10080043620178110000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 15-12-2021)

In casu, depreende-se que o interstício temporal havido entre a avaliação realizada e a presente data é deveras. Assim, de rigor a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel, de modo que o pleito de adjudicação ficará postergado para apreciação futura.

Em arremate, consigne-se que,
por tratar-se de medida praticada em benefício da parte exequente e visando atender a seu interesse (adjudicação dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel), incumbirá à própria o recolhimento das custas diligenciais necessárias ao aperfeiçoamento do ato avaliativo.

IV – DA PESQUISA VIA INFOJUD.

Por fim, infere-se que a adjudicação dos direitos possessórios não será suficiente para a quitação da totalidade da dívida executada, motivo pelo qual possível se revela a apreciação do pedido de pesquisa via INFOJUD.

Aliás, convém explicitar que não subsiste, nos dias atuais, qualquer necessidade de se esgotar as vias administrativas para a realização de consulta acerca da existência de bens da parte executada, aos sistemas informatizados e conveniados ao Poder.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sedimentado em recurso repetitivo, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento. 3.
Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal
". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 4.
Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
. 6. Recurso Especial provido. (STJ, REsp no 1.679.562/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22-8-2017, sem grifos no original)

Nesse panorama, diante da impossibilidade de a parte exequente obter informações protegidas pelo sigilo bancário, mostra-se razoável a intervenção judicial para a pesquisa de bens da parte executada por meio do INFOJUD.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DECIDO:

a) INDEFIRO
o pedido de suspensão da execução.

b) DECLARO PRECLUSO
o pedido de nova avaliação da área de terras formulado pelos terceiros interessados.

c)
Sem embargo de discussão,
POSTERGO
a análise do pedido de adjudicação e
DETERMINO
a
EXPEDIÇÃO
de novo
MANDADO DE AVALIAÇÃO
da área de terras cujos direitos possessórios do executado foram penhorados,
INTIMANDO-SE
a parte exequente para recolher as custas diligenciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

c.1)
Com a juntada do laudo de avaliação,
INTIMEM-SE
as partes para, querendo, manifestarem em 15 (quinze) dias.

d)
Por fim,
DEFIRO
a requisição de informações junto à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, sobre as três (3) últimas declarações de imposto de renda em nome da parte devedora, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIOS E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES,
observando-se o disposto no art. 98 da CNGC/MT atualizada.

e)
Com o resultado da pesquisa,
INTIME-SE
a parte exequente para que,
no prazo de cinco (5) dias
,
INDIQUE
outros bens penhoráveis ou requeira o que entender de direito, sob pena de
SUSPENSÃO
da execução.

e.1)
Na eventualidade de a parte credora permanecer silente,
VOLVAM-ME
os autos conclusos para fins da suspensão rocessual.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 6 de março de 2025.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando os argumentos recursais em seara de mérito, infere-se que é o caso de desprover o recurso.

Nesta toada, analisando o processo de origem, perfilho da assertiva decisão recorrida no sentido de que “
por tratar-se de medida praticada em benefício da parte exequente e visando atender a seu interesse (adjudicação dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel), incumbirá à própria o recolhimento das custas diligenciais necessárias ao aperfeiçoamento do ato avaliativo”
(sic), isso porque, à luz da premissa de interesse disposta no art. 82,
caput
, do CPC, infere-se que este prevalece, preponderantemente, em favor da parte autora, a qual manifesta interesse na adjudicação, sendo premente nova avaliação da área para tal desiderato.

Além disso, salienta-se que a nova avaliação da área constrita se justifica porque a
última avaliação
foi realizada na longínqua data de
31/01/2018
(Ids. Num. 47732405 - Pág. 2/4), ou seja, há mais de 07 anos, sendo certo que, durante este lapso, certamente o imóvel valorizou mais do que a mera correção monetária do valor então aferido na avaliação (R$6.790.000,00), encontrando, pois, respaldo na redação do art. 873, II e III do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSANÁVEL POR SUPOSTA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANTO AO TEOR DA SENTENÇA PROFERIDA EM 2008 – PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2003 – RECORRENTE E FILHA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO PODIAM MAS NÃO ARGUIRAM TAL ARGUMENTO – OFENSA BOA-FÉ PROCESSUAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – MESMO RACIOCÍNIO VALE PARA ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – AFASTADAS POSSÍVEIS NULIDADES INSANÁVEIS –
NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE
NOVA

AVALIAÇÃO
IMOBILIÁRIA – MERA ATUALIZAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE A REAL VALORIZAÇÃO DO
IMÓVEL
AO LONGO DOS 6 ANOS DESDE A REALIZAÇÃO DA
AVALIAÇÃO
JUDICIAL –
NECESSIDADE
DE CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DE MERCADO PARA FINS DE ESCORREITA EXPROPRIAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Recurso contra decisão em seara de cumprimento de sentença que rejeita alegação de nulidade insanável. Não prospera a arguição de nulidade processual por falta de intimação da Defensoria Pública quanto ao teor da sentença recorrido. A demanda tramita desde o ano de 2003, sendo a sentença proferida em janeiro de 2008. Ao longo de mais de 16 anos (após a prolação da sentença) a agravante sempre esteve representada por causídico e em nenhum momento arguiu a alegada nulidade de falta de intimação da Defensoria Pública da sentença recorrida, sendo que, somente agora, à véspera do leilão do
imóvel
, traz tal argumento, o que denota evidente ofensa a boa-fé objetiva sob o enfoque processual, caracterizando nulidade de algibeira, o que não deve ser admitido. Observa-se que a filha do requerido, na condição de representante do espólio, regularmente intimada, também não trouxe em nenhum momento tal argumento. Deste modo, a princípio, com esteio na norma contida no art. 278 do CPC, perfilho do fundamento da decisão recorrida no sentido de que “evidente a preclusão para a parte executada arguir eventuais nulidades, tendo em vista que além de Iramar (esposa de José Roberto) estar sempre representada por profissional habilitado nos autos durante todos esses anos, a sua filha georgia não quis se opor a continuidade da expropriação do bem”. Além disso, reforçando a ausência de nulidade, destaco que a certidão de trânsito em julgado goza de fé pública, sendo que a mera ausência de subscrição de ciente pela Defensoria Pública na sentença recorrida não tem o condão de demonstrar de forma indene de dúvidas a ausência de remessa para vistas dos autos de forma pessoal, o que pode ter sido empreendido e não é possível atestar nos autos, na medida em que a contracapa em que consta a anotação de expedientes do processo não foi digitalizada. O mesmo raciocínio jurídico acima exposto vale para a alegação de bem de família, a qual, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não foi devidamente demonstrada ao longo de todos os anos de trâmite que decorreram após a intimação da penhora, tempo mais que suficiente para tal finalidade, não podendo agora ser acolhida, sob pena de também substanciar nulidade de algibeira.
Não obstante, a despeito da atualização monetária da
avaliação
do
imóvel
litigioso anteriormente realizada por Oficial de Justiça no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em 22/05/2018, infere-se que tal correção não denota, por si só, que o atual valor do
imóvel
em questão corresponde ao seu atual valor de mercado, mormente ante a consabida valorização imobiliária ao longo dos anos. Assim, imperiosa a realização de
nova

avaliação
do bem para que reflita o seu atual valor de mercado para fins de escorreita expropriação.
Recurso parcialmente provido, para determinar: 1) o cancelamento do leilão aprazado e atos conseguintes; e 2) que,
antes da realização de novo leilão, seja realizada
nova

avaliação
do bem
imóvel

constrito
para aquilatar seu atual valor de mercado para fins de escorreita expropriação.
Prejudicado agravo interno interposto.”
(N.U 1015593-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA
AVALIAÇÃO
E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO – DECISÃO ULTERIOR QUE EXCLUI BEM DO LEILÃO – PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MANTIDA A REJEIÇÃO DA TESE DE IMPENHORABILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGA
AVALIAÇÃO
POR NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PARTE EXECUTADA – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE NA FORMA DO ART. 489, § 1°, IV DO CPC E ART. 93 IX DA CONSTITUIÇÃO – IMPERIOSA
NOVA

AVALIAÇÃO
DOS BENS
CONSTRITOS
POR SER MUITO ANTIGA SUA REALIZAÇÃO –
NECESSIDADE
DE AFERIÇÃO DO REAL VALOR DE MERCADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da recente decisão de 08/11/2023 que determina “a exclusão do
imóvel
inscrito na matrícula sob no 3.241 do CRI de Itiquira do leilão”, conclui-se pela perda superveniente do interesse recursal no ponto, de modo que não se conhece da insurgência recursal em relação ao referido
imóvel
. No tocante à tese de impenhorabilidades, observa-se que, de fato, não prosperam, isso porque, conquanto a parte recorrente sustente ser este o caso, perfilho do entendimento adotado nas decisões proferidas pelo condutor do feito no sentido de que a parte executada não comprova cabalmente, por meio de provas indene de dúvidas coligidas ao feito, “que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar (STJ. 3a Turma. REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/02/2021. STJ. 3a Turma. REsp 1913236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 - Info 689)” e “que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único
imóvel
pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de
imóveis
daquele município (N.U 1016533-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)”, não servindo para tal finalidade a juntada de meras fotografias e faturas de consumo, posto que consubstanciam meros indícios. Somente em 22/07/2022 foi proferida a decisão Id. 90639256, sendo refutada a tese de impenhorabilidade do
imóvel
rural matrícula n° 3.241, não sendo apreciada a impugnação quanto à indigitada
avaliação
errônea, o que seria de rigor, conforme art. 489, § 1°, IV do CPC e art. 93, IX da Constituição da República. Sucederam então: a decisão de 23/02/2023, determinando a realização de conciliação, a qual restou infrutífera; despacho de intimação para impulsionamento da execução em 17/04/2023; a decisão recorrida de 07/08/2023 que, sem apreciar a impugnação da
avaliação
, homologou tais atos e determinou a realização de leilão dos
imóveis

constritos
. A decisão que homologa a
avaliação
sem apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos de equívocos do ato avaliador e
necessidade
de
nova

avaliação
, incorre em nulidade, na medida em que não enfrenta “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1°, IV do CPC).
É fato que as penhoras e
avaliações
de
imóveis
foram realizadas em 06/03/2017, ou seja, há mais de 6 (seis) anos atrás, sendo bastante provável a valorização imobiliária dos bens
constritos
neste interregno, o que recomenda
nova

avaliação
, a fim de se aferir criteriosamente seus atuais valores de mercado. Recurso conhecido em parte e provido em parte.
”
(N.U 1019816-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023)

Ademais, corroborando a ilação de correção da decisão recorrida, salienta-se que, conforme art. 797 do CPC, a execução tramita no primordial interesse do credor, o qual deve, portanto, arcar com as custas necessárias à continuidade do feito mediante premente nova avaliação da área constrita, a fim de que esta reflita seu atual valor de mercado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025